Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADVERTÊNCIA PRÉVIA À APENADA EM AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pela apenada contra decisão do juízo da Vara de Execução Penal que, diante do reiterado descumprimento das medidas restritivas de direitos, as converteu, definitivamente, em pena privativa de liberdade.

II – Questão em exame:
2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de reconversão definitiva das medidas restritivas de direito em pena privativa de liberdade após a apenada ser formalmente informada, em audiência de advertência, ou se ainda seria imprescindível sua oitiva em nova audiência.

III – Razões de decidir:

3. Se a apenada, após diversas oportunidades para dar continuidade ao cumprimento das penas restritivas de direitos, não cumpriu com o acordado, mesmo advertida expressamente em audiência recente, de que novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, correta a reconversão.

4. Irreparável a conversão em caráter definitivo para pena privativa de liberdade, não sendo razoável a obrigação de realização de nova oitiva da apenada, se na audiência de advertência anterior foi informada de que novo descumprimento poderia acarretar a reconversão definitiva das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo:

5. Recurso conhecido e não provido.